Tribunal: STF
Processo: HC 195557
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Jester Junio da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 631.810/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 14.9.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 15.9.2020, pelo juízo plantonista da 16ª CJ – São José do Rio Preto/SP (e-docs. 4 e 5).
    3. A defesa requereu a liberdade provisória do paciente, o que foi indeferido em 20.11.2020 pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Monte Aprazível/SP (e-doc. 12). 
    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 2282330-41.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.11.2020 o Relator, Desembargador Laerte Marrone, indeferiu a medida liminar pleiteada, requisitou informações da autoridade apontada como coatora e determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (e-doc. 7). 
    5. Contra essa decisão precária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 631.810 no Superior Tribunal de Justiça e, em 4.12.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 13):
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: (…)
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não constatada, na espécie, não é de se admitir casos como o dos autos. 
    No caso, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem não ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal. 
    Veja, a propósito, os trechos do decisum (e-STJ, fls. 130/132): 
    Aparentemente, há indícios de que o paciente cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente 5,94 gramas de crack (fls. 39/43), em ação que, à primeira vista, considerando a natureza da droga, traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta. Além disso, o paciente aparentemente ostenta condenações pela prática dos crimes de furto qualificado, porte ilegal de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas e lesão corporal (fls. 86/91), a denotar um quadro de reiteração na prática de crime. Tudo a apontar que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública não desponta como manifestamente desarrazoada, mesmo à luz das medidas indicadas pelo Conselho Nacional de Justiça para evitar a propagação do COVID-19 na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020. Aparentemente, a colocação do paciente em liberdade representa um risco à segurança e à saúde públicas. 
    Oportuno considerar que há notícia de que a Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). 
    Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam a ordem pública e a necessidade de se emprestar efetividade à normal penal. 
    E os elementos trazidos aos autos não autorizam, neste momento, um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. Aliás, a um primeiro exame, tem-se um cenário que parece não combinar com a aplicação da regra prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por sua vez, a um primeiro exame, vê-se que a decisão judicial encontra-se fundamentada (fls. 36/38).A questão será examinada de forma mais detida pelo colegiado, por ocasião do julgamento do mérito da causa, à luz, inclusive, das informações da d. autoridade judiciária. 
    Indefiro, pois, o pedido de liminar. 
    2. Solicitem-se informações à d. autoridade apontada como coatora.
    Após vista à d. Procuradoria de Justiça. 
    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de “afronta à diretriz jurisprudencial dominante e à Constituição, restando plenamente apto o conhecimento da presente impetração e a concessão da ordem pretendida” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustentam “i) a gravidade e a repercussão do delito – suscitadas pelo r. juízo de piso e mantida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo –, não constituem fundamento idôneo para manter a prisão cautelar; ii) a reincidência, por si só, não é argumento idôneo para imposição de prisão; iii) sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares específicas, deve esta ser feita, pois também abarcam os fundamentos do art. 312 do CPP” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Afirmam que “tanto a condenação pelo delito de tráfico de drogas (Autos nº 0004233-54.2010.8.26.0369) quanto pelo delito de lesão corporal (Autos nº 00004417-39.2012.8.26.0369) foram fulminadas pelo período depurador de 5 anos, pois foram integralmente cumpridas em 29.07.2014 e 10.05.2015, não podendo ser valoradas negativamente, sob pena de vilipêndio ao direito de ser esquecido pelo Estado. Além disso, a condenação pelo delito de furto qualificado (Autos nº 0001853- 73.2017.8.26.0996) também já foi cumprida na data de 21.05.2018” (fls. 12-13, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a afronta à Constituição resta consumada, pois é preciso dizer, data maxima venia, que o juízo de prognose realizado (presunção de reiteração delitiva em razão das condenações anteriores), viola o princípio da presunção de inocência encampado no artigo 5º, inc. LVII, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Destacam “a intenção manifestamente ilegal de utilizar a prisão preventiva como antecipatória de pena, levando-se em consideração os preceitos legais do art. 282, §6º, do CPP” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Enfatizam que, “após a vigência da Lei 12.403/2011, o Judiciário fixou o entendimento de que sendo possível a substituição da prisão por cautelares alternativas é dever do juiz aplicá-las, vez que também resguardam os fundamentos do art. 312 do CPP” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Desse modo, levando-se em consideração que o objeto do presente writ foi motivo de superação da Súmula 691 do STF por diversas vezes, tamanha a ilegalidade e a afronta à diretriz jurisprudencial dos Tribunais Superiores e à Constituição, conforme amplamente demonstrado, requer a Vossa Excelência a concessão de Medida Liminar para que seja expedido alvará de soltura ao Paciente, a fim de que aguarde ao julgamento de mérito em liberdade, ainda que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319, incs. I, III, IV, V e IX, c/c art. 282, incs. I e II e §1º do CPP.
    Diante do todo exposto, requer a Vossa Excelência, no mérito, seja confirmada a ordem de liminar, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima, concedendo o pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura” (fls. 18-19, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 631.810.
    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 15.12.2020, antes do ajuizamento do presente habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto no Habeas Corpus n. 631.810, ratificando a decisão monocrática do Relator que indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA DIRETRIZ DA SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator, ou mesmo pela Presidência do STJ, está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, entende que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem.
    3. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15).
    4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula nº 691/STF, uma vez que o recorrente autuado em flagrante por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ostenta condenação pela prática de furto qualificado, porte ilegal de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas e lesão corporal, a denotar um quadro de reiteração na prática delitiva, o que justifica a necessidade, por ora, da manutenção de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública.
    5. A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.
    6. Não se vislumbra, portanto, ser o caso de atuação prematura desta Corte, para analisar eventual constrangimento ilegal não demonstrado primo ictu oculi. Sem a manifestação do Tribunal a quo, o STJ fica impedido de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    7. Agravo regimental não provido”. 
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2282330-41.2020.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    8. O exame do pedido formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração no Habeas Corpus n. 2282330-41.2020.8.26.0000. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, autorizativa da superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, tem-se nos autos que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, o juízo de primeiro grau destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva:
     “Destaque-se que o autuado é reincidente, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II do CPP). Desse modo, considerando a folha de antecedentes do autuado, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º, do CPP). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 5 – grifos nossos). 
    10. Ao indeferir a medida liminar requerida, o Relator do Habeas Corpus n. 2282330-41.2020.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo também ressaltou a periculosidade do paciente (e-doc. 7):
    “A liminar, em sede de habeas corpus, reclama um quadro, desenhado a partir de uma cognição sumária, compatível com o momento processual, em que o acenado constrangimento ilegal avulte com elevado grau de verossimilhança. Cuida-se, com efeito, de medida excepcional, reservada para aquelas situações em que a ilegalidade, à primeira vista, mostre-se flagrante. 
    Não se divisa esse panorama no caso vertente. Aparentemente, há indícios de que o paciente cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente 5,94 gramas de crack (fls. 39/43), em ação que, à primeira vista, considerando a natureza da droga, traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta. Além disso, o paciente aparentemente ostenta condenações pela prática dos crimes de furto qualificado, porte ilegal de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas e lesão corporal (fls. 86/91), a denotar um quadro de reiteração na prática de crime. Tudo a apontar que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública não desponta como manifestamente desarrazoada, mesmo à luz das medidas indicadas pelo Conselho Nacional de Justiça para evitar a propagação do COVID-19 na Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020. Aparentemente, a colocação do paciente em liberdade representa um risco à segurança e à saúde públicas. 
    Oportuno considerar que há notícia de que a Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam a ordem pública e a necessidade de se emprestar efetividade à normal penal. 
    E os elementos trazidos aos autos não autorizam, neste momento, um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. Aliás, a um primeiro exame, tem-se um cenário que parece não combinar com a aplicação da regra prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06. 
    Por sua vez, a um primeiro exame, vê-se que a decisão judicial encontra-se fundamentada (fls. 36/38). 
    A questão será examinada de forma mais detida pelo colegiado, por ocasião do julgamento do mérito da causa, à luz, inclusive, das informações da d. autoridade judiciária. 
    Indefiro, pois, o pedido de liminar” (grifos nossos). 
    11. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL, DE OFÍCIO, DETERMINOU-SE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: PREJUÍZO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA DA PARTE NÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 191.649, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante e da reincidência, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. 
    PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal” (HC n. 185.574, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.8.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a ausência de fumus commissi delicti. 4. Impossibilidade. Reincidência específica da paciente observada pelo Tribunal de origem. 5. Sentença condenatória. Incabível a análise pelo Supremo Tribunal Federal dos elementos justificadores da medida cautelar quando eles mesmos fundamentaram a condenação superveniente. 6. Necessidade de análise prévia da instância revisora do Juízo de origem. Pena de supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.282, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal paulista haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora